Tribunal: TJBA
Processo: 8000739-62.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000739-62.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARINHANHA

Advogado(s)
:
MILTON PEREIRA PINTO

APELADO: ROBSON DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBA SALARIAL. PAGAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que, embora tenha extinguido o processo em razão do pagamento do débito no curso da demanda, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor de servidor público que pleiteava o recebimento de gratificação natalina não quitada no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve arcar com honorários advocatícios mesmo tendo quitado a dívida após a citação; (ii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 1.000,00 diante do baixo proveito econômico da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da causalidade rege a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, impondo ao causador da demanda o dever de arcar com as despesas processuais, ainda que haja pagamento superveniente do débito.
O inadimplemento da gratificação natalina pelo Município no prazo legal configura a causa determinante do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento do débito pela gestão atual.
A continuidade administrativa impõe ao ente público a assunção das obrigações das gestões anteriores, não afastando sua responsabilidade pelo descumprimento de dever legal.
O pagamento realizado após a citação equivale ao reconhecimento tácito da procedência do pedido, não afastando a condenação em honorários advocatícios.
O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, especialmente em hipóteses de inadimplemento de verba salarial de natureza alimentar.
A fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é reduzido, a fim de evitar remuneração irrisória do advogado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O valor arbitrado mostra-se adequado diante do tempo de tramitação do processo, da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda responde pelos honorários advocatícios, ainda que efetue o pagamento da obrigação no curso do processo.
O inadimplemento de verba salarial pelo ente público configura causa suficiente para a condenação em honorários, independentemente de pagamento posterior.
É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de cobrança de verba remuneratória.
A fixação de honorários por equidade é admissível quando o proveito econômico é reduzido, a fim de evitar remuneração irrisória do advogado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, caput, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001449-98.2023.8.05.0044, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8006001-43.2022.8.05.0044, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000739-62.2020.8.05.0051,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CARINHANHA
e, como Apelado,
ROBSON DA SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA